Tribunal: TJMT
Processo: 1028492-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028492-49.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retido na fonte, Repetição de indébito, Servidores Ativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOEMAR LUZ E SILVA - CPF: 303.502.121-04 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE — ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 — CARDIOPATIA GRAVE – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de imposto de renda, “
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
”.

Se depois de aposentado, o servidor público com moléstia grave continuar a ter descontado, indevidamente, em seu provento de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1028492-49.2018.8.11.0041, que deu provimento ao recurso apresentado por Joemar Luz e Silva para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores retidos a título de Imposto de Renda entre agosto de 2013 e julho de 2018, bem como da contribuição previdenciária recolhida a maior.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão, uma vez que não foi observado pelo relator que a doença que o Embargado porta (Angina Instável) não consta no rol de doenças graves da Lei Federal n. 7713/88 e, portanto, não recebe direito à isenção de imposto de renda.

Afirma que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que o rol do artigo 6o, inciso XIV, da citada legislação federal é taxativo e não exemplificativo, assim, quando a doença não estiver descrita na lei, não há que se falar no direito a pleiteada isenção.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em Id. 99696964 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão, uma vez que não foi observado pelo relator que a doença que o Embargado porta (Angina Instável) não consta no rol de doenças graves da Lei Federal n. 7713/88 e, portanto, não recebe direito à isenção de imposto de renda.

Entretanto, extrai-se da decisão embargada que, no exame de cinecoronariografia há a conclusão de que o Embargado sofre de “
Coronariopatia obstrutiva, com ventrículo esquerdo de comprometimento importate
” (Id. 53607305).

Mas no parecer de conclusão do pedido administrativo do Embargado, foi concluído que o mesmo é portador de doença incapacitante, qualificando a doença como “
Angina Instável
”.

Ocorre que, em pesquisa ao significado da classificação dada pela Administração à doença que acomete o Embargado, “
Angina Instável
”, verifica-se que esta consiste em “
obstrução aguda de uma artéria coronária sem infarto do miocárdio
” e “
um tipo de síndrome coronariana aguda definida como um ou mais dos seguintes em pacientes cujos biomarcadores cardíacos não atendem os critérios para infarto agudo do miocárdio (IAM)
” (Informações retiradas do Sítio Eletrônico: http:msdmanuals.com/profissional/doençascardiovasculares/doença/coronariana/angina-instável).

Logo, é possível concluir que a doença que foi classificada pela Administração decorre da mesma natureza do diagnóstico dos exames e laudos médicos colacionados pelo Embargado que ensejaram em sua aposentadoria por invalidez, consistente em
cardiopatia grave
, além dos demais exames e laudos que atestaram que o Embargado ainda está a sofrer da doença grave coronariana.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021